Tribunal: TJPA
Processo: 0811139-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811139-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA VALDA DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCABÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA A JUSTIFICAR A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. A ação penal encontra-se em regular tramitação, aguardando a conclusão da instrução preliminar, eis que são cinco os acusados e mais de 10 (dez) testemunhas a serem ouvidas em juízo, justificando a relativa demora na tramitação do feito, notadamente diante do fato de parte dos acusados responderem ao processo presos cautelarmente em outras unidades da Federação, o que torna necessária suas intimações via missivas. Ademais, o simples fato de tratar-se de apuração de crimes dolosos contra a vida, a seguir o procedimento bifásico do Tribunal do Júri, por si só, já causa maior demora em seu processamento.

3. Writ conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

63ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 03 de outubro e término em 05 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por
Marcus Vinicius Bragança Almeida Santos
em favor da paciente
MARIA VALDA DA SILVA
, impugnando decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0800269-19.2022.8.14.0115 (sistema PJE), a qual converteu sua prisão temporária em prisão preventiva, pela suposta prática de três crimes de
homicídio qualificado e ainda de associação criminosa, previstos respectivamente no
art. 121, §2º, inciso I (por 3 vezes) c/c art. 288, ambos do CP
.

Em suas razões (Num. 15084632), o Impetrante alega a ilegalidade da prisão da paciente, por excesso de prazo da medida cautelar, pois estaria presa desde o dia 25.05.2022 sem que a ação penal fosse julgada e sua eventual culpabilidade reconhecida. Logo, pleiteia a revogação da prisão preventiva por constrangimento ilegal a seu direito de locomoção e, subsidiariamente, a substituição da medida por cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 15166890 - Pág. 1, em 19.07.2023.

A autoridade coatora prestou informações sob o Num. 15268852 - Pág. 1/3.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do pedido e, no mérito, pela denegação da ordem, consoante parecer de Num. 15541734.

Em petição de Num. 15779804 - Pág. 1, a defesa informou que nos autos de origem, da ação penal, foi concedida à acusada Emilly Luane de Sousa Belasque liberdade provisória, requerendo a extensão dos efeitos da decisão à paciente.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus (
Num. 15084632)
,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade. Deixo de conhecer, todavia, do pedido de Num. 15779804 - Pág. 1, por tratar-se de inovação fática, não invocada no ato da propositura da demanda e não apreciada pelo juízo coator, restando inviabilizada a análise da matéria por este relator, seja pela preclusão, seja pela supressão de instância.

II – Mérito do
Habeas Corpus –
Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648.

O Impetrante, em sua peça inicial, alega a ilegalidade da prisão preventiva da paciente por força do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que ela estaria presa desde o dia 25.05.2022 e até o momento a ação penal não teria sido julgada, o que deslegitimaria a restrição à sua liberdade. Como se observa da leitura da exordial, o mérito da decisão que decretou a prisão preventiva não foi impugnado, mas tão somente o excesso do prazo da medida cautelar (
Num. 15084632).

Quanto ao alegado excesso de prazo, extrai-se dos documentos acostados pelo Impetrante e ainda das informações prestadas pelo juízo coator (Num. 15268852 - Pág. 1/3):

- a paciente teve sua liberdade restringida em
22.05.2022
, por meio do cumprimento de mandado de prisão temporária, a qual foi convertida em preventiva em 19.06.2022;

- A denúncia foi protocolada em
28.10.2022
(Num. 15084638 - Pág. 11/21) e recebida em
16.11.2022
(Num. 15084638 - Pág. 22/24);

- após atos processuais necessários à citação dos cinco acusados, foi designada e realizada a audiência de instrução preliminar em
18.05.2023
(
Num. 15084642 - Pág. 53/55
), com a oitiva de 02 (duas) testemunhas naquele ato.

- Devido à não localização de 07 (sete) das testemunhas arroladas, a audiência foi suspensa e abertas vistas ao
parquet
, para fornecimento do endereço das testemunhas faltantes, o que foi atendido pelo órgão através da petição de
Num. 15084642 - Pág. 88, na qual forneceu novo endereço para três testemunhas e desistiu das outras quatro;

- designada nova audiência de instrução preliminar para o dia
30.10.2023
.

Observa-se, portanto, que de fato alguns prazos processuais foram extrapolados na tramitação da ação penal, todavia, observa-se igualmente a grande complexidade da ação penal proposta. Tem-se cinco acusados, sendo que dois destes encontram-se presos em outras unidades da Federação (acusado Maikon Douglas Costa Silva - Num. 15084638 - Pág. 32 e Emilly Luane de Sousa Belasque - Num. 15084638 - Pág. 41), a ensejar a expedição de cartas precatórias cada vez que se torna necessária suas respectivas intimações pessoais. Há ainda testemunhas arroladas as quais residem também em outro Estado da Federação, sendo também intimadas por meio de missivas (Num. 15084642 - Pág. 44 e Num. 15084642 - Pág. 88).

Tem-se três vítimas de homicídios qualificados (os nacionais Marli Brito Costa, Bruno Pereira Marques e Jackson Moraes Ribeiro), cujos laudos periciais e cadáveres hão de ser analisados em suas peculiaridades.

Os crimes apurados na ação penal de origem, são regidos pelo procedimento do Tribunal do Júri, o que, por si só, já acarreta maior demora em sua tramitação, eis que o rito adotado é bifásico, dividindo-se numa fase preliminar e ainda na instrução em plenário.

Somado a isso, tem-se a grande quantidade de testemunhas arroladas pelas partes, sendo que até o presente momento já foram ouvidas em juízo 02 (duas) testemunhas, remanescendo ainda 03 (três) para serem ouvidas e o interrogatório de todos os acusados ainda por se fazer (Num. 15084642 - Pág. 53/55 e Num. 15268852 - Pág. 1/3). Frise-se que o número foi reduzido, devido à desistência do
parquet
, como forma de dar maior celeridade ao feito.

Ademais, como se constata dos documentos trazidos pelo Impetrante, inúmeros foram os pedidos de revogação de prisão preventiva protocolados pelos acusados naqueles autos (Num. 15084640 - Pág. 87/ Num. 15084638 - Pág. 1, Num. 15084642 - Pág. 57/63, Num. 15084642 - Pág. 91/109, Num. 15084642 - Pág. 113/132), todos os quais implicam a remessa dos autos ao órgão ministerial para parecer e posterior decisão de mérito pelo juízo. Obviamente que consiste em direito da defesa a formulação dos pedidos, mas não se pode negar que acabam por implicar também maior morosidade na tramitação, eis que a instrução processual cessa para que sejam eles apreciados.

É cediço que o alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

No mesmo sentindo, o Supremo Tribunal Federal já afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito: “Com efeito, a prisão fustigada dura cerca de 10 (dez) meses, sendo que se trata de uma Ação Penal em face de 18 (dezoito) réus, o que, à toda evidência, exige a prática de diversos atos procedimentais e justifica um maior elastério para que sejam feitas as citações. (...)” (STF. 2ª Turma. AgRg no HC 199.238, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 14/06/2021.)

Destarte, por todos os elementos de prova trazidos aos autos e já referidos, não verifico indícios de desídia ou morosidade estatal, motivo pelo qual não restou demonstrado o excesso de prazo a justificar a concessão da ordem ao paciente.

Assim,
não acolho
a alegação, ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade aos feitos conexos

É como voto.

Belém, 11 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/10/2023